Tribunal: TJDFT
Processo: 0728690-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728690-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FABIANA MITIKO FUJICHIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de FABIANA MITIKO FUJICHIMA, contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em Ação Cominatória (n. 0723546-34.2024.8.07.0001), deferiu tutela de urgência. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação movida por Fabiana Mitiko Fujichima em face de Sulamerica Seguradora de Saúde S.A. Narra a autora que é beneficiária de plano de saúde individual/familiar operado pela requerida desde 1998, na condição de dependente da titular Maria Aparecida Pagliarini Fujichima, sua genitora. Contudo, foi excluída por ato unilateral da ré, sem prévia notificação. Relata que só tomou conhecimento da exclusão quando, ao tentar realizar um exame em laboratório clínico, foi informada que a guia não foi autorizada por cancelamento do plano de saúde. Diante disso, a autora entrou em contato com a ré, a qual informou que encaminhou ao endereço eletrônico heranice@hotmail.com comunicação de eventual perda da qualidade de dependente e solicitou a apresentação de documentos para regularização. Como isso não foi feito, houve a exclusão da requerente do plano na condição de dependente. A requerente afirma que o referido endereço eletrônico não é de sua titularidade, e diverge daquele constante do seu cadastro. Abriu um chamado junto à ouvidoria da requerida, tendo sido informada de que deixou de ser elegível como dependente, sendo necessária a comprovação de dependência econômica. Aponta que tal exigência de dependência econômica não consta do contrato celebrado, e que figura como dependente desde 1998, ou seja, há 25 anos, sendo 18 deles posteriores à sua maioridade (conta, atualmente, com 36 anos). Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida a mantenha no plano de saúde de titularidade de sua genitora. Decido. A concessão de tutela de urgência demanda o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano. Analisando os autos, verifica-se, pelo documento de ID 199901651, que a comunicação da exclusão da requerente do plano de saúde por não ser elegível como dependente foi encaminhada para o endereço eletrônico “heranice@hotmail.com”. Contudo, não é este o e-mail que consta no cadastro da requerente, como se vê do documento de ID 199901647. Assim, a autora não foi prévia e devidamente comunicada da intenção da ré de exclui-la da condição de dependente, o que denota a irregularidade da exclusão realizada. Ademais, a requerente figura como dependente de sua genitora no plano de saúde desde 1998, contando atualmente com 36 anos de idade, sem que se tenha, até o momento, questionado sua dependência na qualidade de filha da titular. Desse modo, a exclusão inesperada do plano de saúde rompe a legítima expectativa gerada por anos de permanência (25) na condição de dependente, sobretudo ante a ausência de prévia notificação e de ser oportunizada a apresentação de seus argumentos. A propósito, veja-se como já decidiu este E. TJDFT: II - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA DEPENDENTE DO TITULAR. EXCLUSÃO. LIMITE DE FAIXA ETÁRIA. RESILIÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. ROMPIMENTO ABRUPTO. EXTINÇÃO EFETIVADA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO À BENEFICIÁRIA. PROCEDER CONTRÁRIO AOS PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA BOA-FÉ. DEVER JURÍDICO DE AGIR COM LEALDADE CONTRATUAL NÃO ATENDIDO. CRITÉRIOS ÉTICOS PRÓPRIOS À BOA-FÉ OBJETIVA NÃO OBSERVADOS. DEVERES LATERAIS DE CONFIANÇA, COOPERAÇÃO, COLABORAÇÃO E INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDOS. DANO MORAL. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA DE REPARAR POR OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE HUMANA. DEVER DE LEALDADE CONTRATUAL DESATENDIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. VALOR QUE ATENDE A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. (...) 2. Não encontra amparo no ordenamento jurídico, especialmente quando se tem em conta o objeto do contrato - prestação de assistência à saúde - a repentina extinção do vínculo, sem prévia notificação. Ajuste de força vinculante e pautado pela boa-fé que veda a quebra de expectativa estabelecida por longo período de execução de contrato antigo e validamente celebrado. Não tendo as apelantes atendido ao ônus probatório de demonstrarem o cumprimento do dever jurídico de agir com lealdade, segundo critérios éticos próprios à boa-fé objetiva; não tendo, ainda, feito prova de que atendeu aos deveres laterais de confiança, cooperação, colaboração e informação, tem direito a autora à manutenção do plano de saúde. 3. A negativa de cobertura, neste caso, se mostra contraditória com a manutenção do plano em relação à beneficiária dependente e cobrança das mensalidades. Constatada a manutenção do vínculo contratual pelas apelantes com a beneficiária mesmo após a recorrida ter completado 29 anos, concluo pela perda do exercício do direito de resilição contratual pelas apelantes, exercido de maneira abusiva no caso concreto (...) (Acórdão 1763321, 07007869120208070014, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada na inicial para determinar à requerida a reinserção da autora no plano de saúde de titularidade de Maria Aparecida Pagliarini Fujichima, na condição de dependente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Levante-se o sigilo atribuído aos presentes autos, pois estão ausentes as hipóteses do art. 189 do Código de Processo Civil. Ao contrário do que alega a parte autora, não constam do processo dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, por meio eletrônico, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Em suas razões recursais, a Agravante aduz, preliminarmente, que a Agravada não detém legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. Afirma que o contrato de assistência à saúde objeto da ação foi firmado com a Sra. Maria Aparecida, mãe da Agravante, argumentando que mencionada contratante seria a legitimada para buscar a manutenção de sua dependente no plano de saúde. No mérito, sustenta a ausência de probabilidade do direito pretendido, sob a alegação de que é imprescindível a dilação probatória para haver a demonstração acerca de eventual conduta abusiva de sua parte. Acrescenta que enviou notificação à parte agravada e que não existe legislação que estabeleça a obrigatoriedade de manutenção do vínculo com os segurados e seus respectivos dependentes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a revogação monocrática da decisão agravada. Pugna, subsidiariamente, pela suspensão dos efeitos da decisão agravada. Requer, enfim, a reforma da decisão recorrida. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no inc. I, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados. Primeiramente, observo que o direito processual aplica a chamada a teoria da asserção para o exame das condições da ação, razão por que a legitimidade de parte deve ser examinada abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça inicial. No caso em comento, em sede de cognição sumária, própria do agravo de instrumento, entendo que a Agravada demonstrou ter legitimidade para propor a ação cominatória, visto que relata ter tido direito violado pela Agravante, ante a suspensão de seu vínculo contratual, ainda que na condição de dependente. A discussão acerca do direito postulado, à toda evidência, terá sede na resolução de mérito. Por outro lado, consoante o art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos contratos de planos coletivos, empresarial ou por adesão, após o prazo de vigência inicial de 12 (doze) meses, a rescisão contratual unilateral poderá ocorrer, desde que precedida de notificação, com antecedência mínima de 60 dias. A rescisão unilateral de contrato de assistência à saúde exige, portanto, notificação que garanta o recebimento pelo consumidor, situação que, neste momento processual, não se pode verificar, especialmente diante das provas produzidas na origem, que denotam o envio de comunicado a endereço eletrônico diverso daquele constante do cadastro. Assim, uma vez preenchidos, na origem, os requisitos quanto à probabilidade do direito invocado, amparado na previsão legal, e quanto à presença de risco de dano, ante a demonstração de quadro de necessidade de assistência à saúde, revela-se correta a concessão da tutela de urgência, com suporte no art. 300 do CPC. Por fim, ressalto que não vislumbro a existência de perigo de irreversibilidade da medida concedida, ou mesmo o risco de dano para o plano de saúde. Pelo exposto, indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se Brasília, 12 de julho de 2024 16:47:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador